Tribunal: TJMT
Processo: 1013690-33.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013690-33.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes contra a Ordem Tributária]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANK ANTONIO DA SILVA - CPF: 487.257.901-10 (INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (INTERESSADO), ISRAEL TRAMONTIN DE MELO - CPF: 009.338.441-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALCIR PAULINO - CPF: 581.013.221-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO FIRMINO DOS SANTOS - CPF: 789.302.781-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANK ANTONIO DA SILVA - CPF: 487.257.901-10 (ADVOGADO), AMADEU QUADRO JUNIOR - CPF: 025.047.961-37 (INTERESSADO), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, SUPRESSÃO E REDUÇÃO DE TRIBUTO – DECRETO PRISIONAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE FOGE AO ÂMBITO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA – ÉDITO PRISIONAL NECESSÁRIO PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA E A ORDEM ECONÔMICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ATIPICIDADE DA CONDUTA POR
SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 24 DO STF – IMPERTINÊNCIA – REGRAMENTO QUE PODE SER MITIGADO – PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando devidamente presentes a prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva, além de evidenciada a necessidade da medida para garantir a ordem pública e a ordem econômica, sobretudo se indispensável para a interrupção das atividades delitivas.

A existência de condições pessoais favoráveis do agente é irrelevante para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando configurado o
periculum libertatis
, especialmente pelo
modus operandi
revelado na suposta conduta perpetrada pelo indivíduo.

Torna-se incabível a substituição da prisão pelas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, se evidenciada a imprescindibilidade da medida constritiva para garantir a ordem pública.

A regra contida na Súmula Vinculante 24 pode ser mitigada de acordo com as peculiaridades do caso concreto, sendo possível dar início à persecução penal antes de encerrado o procedimento administrativo, nos casos de embaraço à fiscalização tributária ou diante de indícios da prática de outros delitos, de natureza não fiscal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Amadeu Quadro Junior
, apontando como autoridade coatora o juiz da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme relatado na decisão de Id. 135048150:

“
(...) O impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013), falsidade ideológica (CP, art. 299, caput), por cinco vezes, e supressão tributária (art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.137/90), por oito vezes, todos em concurso material (CP, art. 69, caput).

Aduz, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente porque o paciente é pessoa radicada no distrito da culpa, possui residência fixa, família constituída, é réu primário, tem bons antecedentes, sem nenhuma mácula em sua vida pregressa e conduta social ilibada, destacando que ele “não é o operador do apontado esquema de sonegação de impostos”.

Ressalta que, encerrada a fase instrutória, não ficou demonstrado de forma indene de dúvida a suposta participação do paciente na organização criminosa e na prática dos demais crimes descritos na denúncia, já que “não há nos autos nenhum depoimento de qualquer pessoa ouvida na fase de inquérito e nem em juízo, que o Paciente tenha feito a captação de pessoas para constituir empresas”.

Reforça que a prisão do paciente ofende ao princípio da equidade, porque os demais denunciados respondem aos termos do processo em liberdade, de modo que não se pode alegar que há risco à garantia da ordem pública ou da ordem econômica.

Afirma que é perfeitamente cabível a concessão da liberdade do paciente mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, asseverando que a manutenção da custódia ofende ao princípio da presunção de inocência.

Salienta que “não resta dúvida de que a denúncia foi ofertada indevidamente pelo Ministério Público, notadamente porque não houve a constituição definitiva das supostas dívidas” e, mesmo após 60 dias da realização da audiência instrutória, a Secretaria de Fazenda informou que os procedimentos de auditoria ainda não foram encerrados, razão pela qual conclui que deve ser determinado o trancamento da ação penal pela atipicidade da conduta, com fundamento no disposto na Súmula Vinculante n. 24 do STF.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor.

Alternativamente, requer o arbitramento de fiança no valor mínimo legal ou a revogação da prisão preventiva com a imposição de medidas cautelares diversas, e, por fim, o trancamento da ação penal, com fundamento na Súmula Vinculante n. 24 do STF (Id. 134863659).

A impetração veio acompanhada dos documentos de Id. 13486361 a Id. 13486379 e Id. 134866168 a Id. 134866168. (...)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id.

135048150).

O impetrante opôs embargos de declaração contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar (Id.

135993666), os quais foram rejeitados (Id.

136105666).

Conforme solicitado, a magistrada singular apresentou informações (Id. 136806190), acompanhadas da documentação pertinente (Id. 136806193).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 136889685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a liberdade de
Amadeu Quadro Junior
, preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa (art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013), falsidade ideológica (CP, art. 299,
caput
), por cinco vezes, e supressão tributária (art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.137/90), por oito vezes, todos em concurso material (CP, art. 69,
caput
).

Num primeiro momento, o impetrante sustenta que, encerrada a fase probatória, não ficou demonstrada a participação do paciente na organização criminosa e nos demais crimes a ele imputados, pois “
não há nos autos nenhum depoimento de qualquer pessoa ouvida na fase de inquérito e nem em juízo, que o Paciente tenha feito a captação de pessoas para constituir empresas
”.

Contudo, destaco que o
habeas corpus
não é o meio adequado para a análise da tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do
writ
, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de um
juízo de

probabilidade
e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, os quais estão preenchidos na hipótese, conforme ressaltado na decisão impugnada.

No que se refere aos requisitos da prisão preventiva, visualizo que se encontram preenchidos, mostrando-se a custódia necessária para a garantia da ordem pública e da ordem econômica, além da sua indispensabilidade para a interrupção das atividades delitivas.

De acordo com o assentado pela magistrada
a quo
, as investigações apontaram que o paciente era peça fundamental para o funcionamento da organização criminosa em questão, que causou vultuoso prejuízo ao erário, senão veja-se:

“
(...) Conforme ficou consignado na decisão que recebeu a denúncia e que decretou a prisão do acusado, as investigações concluíram que AMADEU QUADRO JÚNIOR teria promovido a abertura de 11 (onze) empresas envolvidas no esquema da Organização Criminosa especializada no delito de sonegação de impostos na Região da Comarca de Juína/MT, sendo elas Fort Madeiras Eireli, Diomar de F. Silva Madeiras Eireli, Diomar de F. Silva – Transportes Eireli, D. de F. Silva, LG Comércio de Madeiras Eireli, Amadeu Q Junior Madeiras, E. S. Fabiano – Transportes Eireli, L. S. da Silva Transportes ME, Rabelo Transportes Eireli – ME, L. N. Paulino de Almeida – ME e Anderson Caetano Reis – ME.

Segundo apurado, o esquema criminoso constituía na suposta criação e/ou registro de empresas de fachada em nome de terceiros, para alocação dos débitos tributários provenientes do comércio de madeiras, com o propósito de frustrar a exação tributária.

A par das informações colhidas e uma vez constatados a materialidade delitiva e os indícios de autoria dos crimes imputados (fumus comissi delicti), sustentados, segundo a acusação, em prova documental, prova testemunhal e, ainda, em relatórios produzidos pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, bem como o periculum libertatis, decretou-se a prisão preventiva do acusado, pois, restaram evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto o acusado estaria agindo para promoção e em benefício da Organização Criminosa, caracterizada pela divisão de tarefas, objetivando vantagem financeira mediante a prática de infrações penais cujas penas são superiores a 04 (quatro) anos.

De acordo com as investigações,
AMADEU seria peça fundamental de toda engrenagem criminosa, sendo, em tese, o responsável por criar, gerenciar as empresas fantasmas, utilizadas pela Organização Criminosa
.

Aliado a isso, as investigações concluíram que o acusado AMADEU, teria gerado um prejuízo direto aos cofres público, porquanto, além de criar as empresas fantasmas cooptando pessoas humildes para que emprestassem seus nomes, com a finalidade de criar e transferir as empresas, mesmo sabendo que tais atos seriam simulados para possibilitar a sonegação fiscal ou frustrar o ajuizamento de execuções fiscais.

Com efeito, a materialidade e os indícios de autoria dos crimes de imputados AMADEU QUADRO JUNIOR, o chamado fumus comissi delicti, estão demonstrados nos autos, em especial, pela prova documental de diversas empresas envolvidas nas fraudes, pelo depoimento das pessoas utilizadas como laranjas pela Organização Criminosa e pelos relatórios produzidos pela Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso.

Destarte, o periculum libertatis, outro requisito para a decretação da prisão preventiva e a sua manutenção, também está presente no caso dos autos, uma vez que é a medida necessária à garantia da ordem pública e da ordem econômica,
além de ser imprescindível para uma efetiva instrução processual é indispensável para a interrupção das atividades delitivas e para resguardar a ordem econômica
.

Assim, ao contrário do aventado pela defesa a prisão do acusado ainda se mostra necessária, pois, em tese, a atividade por ele desenvolvida ocorria de maneira reiterada há alguns anos e causou prejuízos incalculáveis aos cofres públicos, mormente pelas inúmeras empresas de fachada abertas utilizando nomes de “laranjas” em diversos Municípios deste Estado e até no Estado do Amazonas, conforme ficou consignado no relatório de degravação – id. 54241837.

Por fim,
ressalto que estão presentes os requisitos autorizadores da restrição da liberdade do acusado, tendo em vista, especialmente, o risco concreto de frustração da aplicação da lei penal, uma vez que, o acusado figura "como responsável pelo Crime de Inserção de Declaração Falsa em Documentos Públicos e Particulares para o registro e/ou alteração societária de empresas de fachada, registrando-as ou transferindo-as, em tese, para o nome de interpostas pessoas, com o propósito de se eximir dos impostos devidos pelas empresas.”
.

Além disso,
seria o responsável pela prospecção de pessoas que estariam dispostas a ceder seus documentos pessoais para a abertura ou registro das empresas de fachada, proprietários “laranja”, sendo responsável pela manutenção dessas empresas perante SEFAZ-MT", bem como pelas circunstâncias em que ocorreram os crimes que lhe foram imputados (integrar organização criminosa, de falsidades ideológicas e crimes contra a ordem tributária), demonstrando haver risco à ordem pública de reiteração das práticas delituosas, já que as práticas delituosas não se interromperam se arrastando a outro Estado da Federação
.

Desse modo, repito que a manutenção da prisão preventiva do acusado AMADEU é indispensável à interrupção de suas atividades delitivas, além de preservar a ordem pública, ao passo que INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva (...)
” (Id. 136806193).

Ademais, como frisado pela autoridade apontada como coatora, a atividade desenvolvida pelo paciente ocorria de maneira reiterada há anos, pois inúmeras empresas de fachada foram abertas utilizando nomes de “
laranjas
” em diversos municípios de Mato Grosso, e até mesmo no Estado do Amazonas.

Não bastasse, a investigação apontou a existência de suposta organização criminosa, e, a esse respeito, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...) O Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela suposta participação do agente em associação criminosa, na qual ele, em tese, exerce papel de líder, organizando a distribuição dos entorpecentes (...)
” (STJ – Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 139.643/RS, Sexta Turma, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 22.6.2021, publicado em 30.6.2021).

Logo, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, notadamente se consideradas as peculiaridades e a gravidade concreta do caso, revelada pelo
modus operandi
, em tese, empregado reiteradamente pelo paciente, pois vinha coaptando pessoas, os chamados “
laranjas
”, para conseguir promover a abertura de empresas de fachadas, com o intuito único de burlar a fiscalização, o que culminou com exorbitante vantagem financeira em proveito próprio e da mencionada organização criminosa.

Por oportuno, ressalto que não se trata aqui de prévia condenação do insurgente pelos fatos que lhe foram imputados, mas tão somente a constatação de indícios concretos no sentido de que ele está envolvido com o esquema ilícito responsável por considerável prejuízo ao erário, o que, neste momento, demonstra que a sua liberdade é perniciosa à sociedade.

Assim, sem delongas, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores para a decretação ou manutenção da prisão cautelar, ainda que o paciente seja primário e com bons antecedentes, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive no âmbito deste Tribunal (Enunciado n. 43, TJMT).

Igualmente, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 do CPP, porque insuficientes e inadequadas para a proteção da ordem pública e econômica, especialmente em virtude da gravidade concreta da conduta, externada, sobretudo nos indicativos de ser a paciente peça importante para o funcionamento da organização criminosa.

Lado outro,
o fato de os demais acusados responderem os termos do processo em liberdade, por si só, não constitui ofensa ao princípio da equidade, mormente porque a decisão que decretou e também a que manteve a prisão cautelar do paciente apontou motivos pessoais específicos para sustentar a medida extrema, especialmente a sua função no esquema criminoso e a necessidade de cessar a atividade delitiva.

Por fim, q
uanto à atipicidade da conduta por ausência de lançamento do crédito tributário,
necessário destacar que o Supremo Tribunal Federal tem decidido que a regra contida na Súmula Vinculante 24 pode ser mitigada de acordo com as peculiaridades do caso concreto, sendo possível dar início à persecução penal antes de encerrado o procedimento administrativo, nos casos de embaraço à fiscalização tributária ou diante de indícios da prática de outros delitos, de natureza não fiscal (STF, ARE 936653 AgR / MG, relator Ministro Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 14.6.2016), como é o caso, em que o paciente responde também pelos crimes de organização criminosa e falsidade ideológica.

Diante do exposto, conheço da presente ação constitucional e, no mérito, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022